Tribunal: TJMT
Processo: 1054336-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054336-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHEILA MARA DOS SANTOS - CPF: 700.508.211-72 (RECORRENTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), ROSIMEIRE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 728.487.401-59 (RECORRIDO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência em ação de cobrança, que condenou a locatária ao pagamento de aluguéis em atraso e de multa contratual compensatória pela rescisão antecipada de contrato de locação de sala comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a contratação de advogado particular afasta o direito à gratuidade da justiça; (
ii
) se é possível cumular multa moratória por atraso no pagamento com multa compensatória por rescisão antecipada do contrato; (
iii
) se o valor da multa compensatória, fixado em três aluguéis, é excessivo; e (
iv
) se a interposição do recurso configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita desacompanhada de provas que infirmem a declaração de hipossuficiência é insuficiente para revogar o benefício, não sendo a contratação de advogado particular, por si só, óbice à sua concessão.

4. É lícita a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória
por possuírem
fatos geradores distintos. A primeira sanciona a mora no pagamento mensal (inadimplemento relativo), enquanto a segunda compensa a parte lesada pela quebra antecipada do contrato (inadimplemento absoluto).

5. A multa compensatória no valor de três aluguéis não se mostra excessiva, sendo razoável e proporcional aos prejuízos decorrentes da rescisão prematura de um contrato de doze meses, frustrada a legítima expectativa da locadora logo no início da vigência.

6. O exercício regular do direito de recorrer, com base em tese juridicamente defensável, não caracteriza litigância de má-fé, ainda que o recurso não seja provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A multa moratória, decorrente do atraso no pagamento do aluguel, e a multa compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada, possuem fatos geradores distintos, sendo lícita a sua cumulação. 2. A penalidade de três aluguéis pela rescisão antecipada de contrato de locação de doze meses, quando o inadimplemento ocorre no início da vigência, não se revela manifestamente excessiva a ponto de autorizar a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 100; CC,
arts
. 408 e 413; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 844.882/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/09/2010; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 16/02/2017; TJMT, N.U 1057725-57.2019.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023; TJMT, N.U 1003749-12.2017.8.11.0040, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; TJMT, N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054336-77.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ROSIMEIRE SANTANA DOS SANTOS

Recorrido
: SHEILA MARA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SHEILA MARA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de ROSIMEIRE SANTANA DOS SANTOS. Noticiou que: a) as partes, juntamente com uma terceira pessoa, firmaram contrato de locação compartilhada de uma sala comercial, com valor mensal de R$ 1.850,00; b) a cota-parte de cada locatária era de R$ 925,00 mensais; c) a reclamada deixou de pagar sua parte dos aluguéis referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025; d) o contrato previa multas por infração contratual (cláusula 14ª) e por rescisão antecipada (cláusula 15ª), ambas no valor de três aluguéis. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento dos aluguéis atrasados, no total de R$ 3.700,00; b) a condenação ao pagamento das duas multas contratuais, totalizando R$ 5.550,00.

O juízo singular concluiu que: a) decretou a revelia da reclamada, pois, embora presente na audiência de conciliação, não apresentou contestação; b) a inadimplência dos aluguéis era incontroversa, sendo devida a quantia de R$ 3.700,00; c) a cumulação das multas previstas nas cláusulas 14ª e 15ª configuraria
bis in idem
, pois ambas tinham a mesma finalidade indenizatória; d) seria devida apenas uma multa contratual, no valor de R$ 2.775,00, correspondente a três aluguéis. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 3.700,00, referente aos aluguéis vencidos; b)
condenar
a reclamada ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 2.775,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cumulação da multa compensatória, mantida na sentença, com a multa moratória já prevista na cláusula 4ª do contrato para o caso de inadimplemento, também configura
bis in idem
; b) subsidiariamente, o valor da multa (três aluguéis) é manifestamente excessivo e desproporcional, considerando a curta duração da relação contratual, devendo ser reduzido equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar integralmente a condenação ao pagamento da multa contratual; b) alternativamente, reduzir o valor da multa para um patamar razoável, sugerindo 10% sobre o débito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois é enfermeira e contratou advogado particular; b) a sentença deve ser mantida, pois o contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e as multas moratória e compensatória possuem naturezas distintas; c) o recurso é manifestamente protelatório, o que configura litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Contudo, por não ser uma presunção absoluta, o juiz pode determinar a comprovação da miserabilidade se houver indícios que a infirmem (art. 99, § 2º, CPC), e a parte contrária pode impugnar o benefício, demonstrando a ausência dos requisitos legais (art. 100, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

De igual forma: N.U 1039082-35.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Cabe à parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as despesas processuais.

Portanto, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso concreto, a parte recorrida, em suas contrarrazões (ID 356058866), impugna o benefício concedido, mas não apresenta qualquer prova que desconstitua a declaração de hipossuficiência da recorrente (ID 356058856). A simples contratação de advogado particular não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade.

Por isso, mantenho os benefícios da Justiça Gratuita deferidos na decisão de ID 356058865.

Cláusula penal.

A cláusula penal incide quando uma das partes, de forma culposa, descumpre uma obrigação contratual ou incorre em mora, conforme o art. 408 do Código Civil. Trata-se de uma penalidade previamente estipulada para o caso de inadimplemento.

É possível a cobrança cumulativa da multa compensatória com a multa moratória, desde que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos, como por exemplo, a multa moratória pelo atraso no pagamento do aluguel e a multa compensatória pela denúncia antecipada do contrato ou outra infração contratual distinta.

Essa cumulação não configura
bis in idem
, pois as penalidades têm naturezas e fundamentos diversos.

Por outro lado, se as multas forem decorrentes do mesmo fato gerador, a cumulação não é permitida, devendo prevalecer apenas uma das penalidades, geralmente a compensatória.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Conquanto, seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas na avença locatícia e tenham fatos geradores distintos.3. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa concluiu que as multas compensatória e moratória possuem o mesmo fato gerador, o que afastaria a possibilidade de cumulação pretendida e, portanto, a inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, o que atrai o óbice da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp 844882 / RJ, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 21/09/2010, Data de Publicação: 11/10/2010)
.

Em igual sentido: TJMT - 1057725-57.2019.8.11.0041, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/06/2023, Data de Publicação: 20/06/2023 e TJMT - 1003749-12.2017.8.11.0040, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 02/10/2024.

No caso em análise, o contrato (ID 356058525) prevê multa moratória de 10% sobre o valor do aluguel em caso de atraso (Cláusula 4ª) e multa compensatória de três aluguéis pela rescisão antecipada (Cláusula 15ª).

A tese da recorrente de que ambas as multas decorrem do mesmo fato gerador (inadimplemento) não se sustenta. A multa moratória incide sobre a impontualidade no pagamento de cada parcela, enquanto a multa compensatória visa reparar os prejuízos decorrentes da quebra prematura do contrato, que tinha prazo de 12 meses. São, portanto, fatos geradores distintos, o que permite a cumulação.

Ademais, a sentença já afastou a cumulação de duas multas de natureza compensatória (Cláusulas 14ª e 15ª), mantendo apenas uma delas. Logo, não há
bis in idem
a ser sanado.

Em relação ao pedido subsidiário de redução da multa compensatória, o artigo 413 do Código Civil autoriza a medida quando a penalidade se mostrar manifestamente excessiva. Contudo, o contrato de locação foi firmado por 12 meses e a inadimplência iniciou-se no segundo mês de vigência. A quebra prematura frustrou a legítima expectativa da locadora, justificando o valor pactuado de três aluguéis, que é praxe de mercado e não se revela desproporcional.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando a parte age com dolo, praticando uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC. A simples utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a má-fé, sendo necessária a demonstração de um propósito manifestamente infundado ou protelatório.

O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. (...) (STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

No presente caso, embora a tese recursal não tenha sido acolhida, ela se baseia em discussão jurídica plausível sobre a cumulação de multas contratuais, não se tratando de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, indefiro o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 356058865), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026